Tribunal: TJDFT
Processo: 0718515-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0718515-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. AGRAVADO: REGINA MARTHA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A. contra a decisão da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento n.o 0717339-87.2022.8.07.0001, movida em seu desfavor por REGINA MARTHA SILVA, deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré autorize e custeie a medicação prescrita pelo medico oncologista, AVASTIN 10 mg/KG, para início imediato, associado ao TAXOL, sendo este ultimo devidamente autorizado pela SUL AMÉRICA, no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (ID 124871815, origem). Em preliminar (ID 36109543), a agravante requer a retificação do polo passivo, para inserir a Sul América Companhia de Seguro Saúde S.A., sociedade seguradora. Relata que o medicamento AVASTIN não consta do rol de cobertura da ANS, tratando-se de medicamento off label. Destaca que o medicamento não possui registro na Anvisa para a finalidade almejada, o que o qualifica como medicamento experimental. Acrescenta que o medicamento é indicado para pacientes que não tenham recebido a quimioterapia, sendo, por outro lado, contraindicado para pacientes que fizeram uso de TAXOL nos últimos doze meses, como é o caso dos autos. Sustenta não estar obrigada a arcar com despesas que não possuem cobertura contratual, sobretudo porque a ANS permite a exclusão de medicamentos considerados experimentais (art. 8o, III, Resolução n. 465/2021 e Lei n. 9.565/98). Tece considerações acerca do tratamento off label, alegando, em síntese, não estar obrigada ao fornecimento, pois não comprovadas a qualidade e eficácia do medicamento. Colaciona julgados, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, no sentido da taxatividade do rol previsto pela ANS. Com tais argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão. Preparo comprovado (ID 36109544). É o relatório. Decido. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar deferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Consoante relatado, a agravante busca a reforma de decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré autorize e custeie a medicação prescrita pelo médico oncologista, AVASTIN 10 mg/KG, no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (ID 124871815, origem). Em exame preliminar da controvérsia, tenho como ausente a plausibilidade do direito. Trata-se, na origem, de paciente diagnosticada com neoplasia maligna da mama esquerda, já submetida a procedimento cirúrgico e tratamento com quimioterapia e radioterapia. O relatório médico acostado aos autos (ID 124848494, origem) informa que a paciente iniciou, em outubro de 2020, tratamento com TAXOL e AVASTIN paliativo, associado ao XGEVA, tendo apresentado resposta parcial de ótima qualidade. Em razão disso, permaneceu cinco meses sem quimioterapia, em manutenção com AVASTIN isolado. Ocorre que em março de 2022, após avaliação por PET-CT, foram verificadas duas lesões hepáticas de 1,4cm, com hipermetabolismo e lesões ósseas. O médico assistente, portanto, diante da resposta satisfatória inicial, solicitou a reintrodução do tratamento com AVASTIN 10mg/Kg, associado ao TAXOL semanal. O fornecimento do AVASTIN, no entanto, foi recusado pelo plano de saúde, sob o argumento de que se trata de uso off label, excluído do rol taxativo da ANS. Em consulta ao sítio eletrônico da ANVISA1, verifica-se que o medicamento – Bevacizumabe/AVASTIN – foi aprovado pela Agência, constando em sua bula a indicação expressa ao tratamento de câncer de mama metastático ou localmente recorrente, não podendo ser considerado, em uma primeira análise, como off-label. Além disso, acrescente-se que o medicamento autorizado pelo plano de saúde anteriormente, em 2020 (ID 124850348 e ID 124850349, origem). Assim, demonstrada a urgência do pleito e estando a patologia da agravada coberta pelo plano, bem como a medicação aprovada pela ANVISA, deve a seguradora cobrir o tratamento indicado pelo médico assistente. Insta ressaltar que, ainda que o medicamento não conste no rol de procedimentos da ANS, tal circunstância não constitui óbice à pretensão da autora, sobretudo porque aludido rol representa uma garantia mínima ao usuário do serviço. Outrossim, é prerrogativa do médico assistente a indicação do tratamento que se adeque à patologia que acomete o enfermo e melhor atenda aos objetivos terapêuticos. Desse modo, parece-me razoável e coerente, prima facie, a decisão do juízo de origem, que determinou à agravante o fornecimento do medicamento prescrito pelo médico. Lado outro, não vislumbro prejuízo irreparável à recorrente, pois, em caso de improcedência, poderá exigir os valores despendidos com o indigitado tratamento de saúde. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 10 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator